Tribunal: TJSP
Processo: 2244326-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimo bancário – Concessão da tutela provisória para que os descontos dos empréstimos mantidos com os bancos réus sejam limitados a 30% dos proventos brutos dos benefícios previdenciários recebidos pelo autor, deduzidos os descontos obrigatórios, sob pena de multa, em caso de descumprimento – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da

Ementa:

TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimo bancário – Concessão da tutela provisória para que os descontos dos empréstimos mantidos com os bancos réus sejam limitados a 30% dos proventos brutos dos benefícios previdenciários recebidos pelo autor, deduzidos os descontos obrigatórios, sob pena de multa, em caso de descumprimento – Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial postulada – Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244326-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado ALEXANDRE FELIX DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244326-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42789 amg
2
VOTO No: 42789
AGRV. No: 2244326-32.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (44a Vara Cível Central)
AGVTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
AGVDO.: Alexandre Felix de Souza (A)
INTERDO.: Banco Santander (Brasil) S.A.
TUTELA DE URGÊNCIA
Empréstimo bancário

Concessão da tutela provisória para que os descontos dos
empréstimos mantidos com os bancos réus sejam limitados a
30% dos proventos brutos dos benefícios previdenciários
recebidos pelo autor, deduzidos os descontos obrigatórios, sob
pena de multa, em caso de descumprimento
Requisitos
exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da
tutela emergencial postulada Objetivo da multa cominatória
de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder
Judiciário (art. 537 do CPC)
Multa fixada em patamar
condizente com a situação em tela e com os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade Decisão mantida Agravo
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco do Brasil S.A., em ação revisional de contrato de mútuo bancário
c.c pedido de tutela de urgência (abstenção de desconto de parcelas de
empréstimos superiores a 30% dos proventos brutos do autor,
deduzidos os descontos obrigatórios, fls. 1/20 dos autos originários)
movida por Alexandre Felix de Souza em face do ora agravante e de
Banco Santander (Brasil) S.A., contra a r. decisão reproduzida a fls.
44/47
(fls.
32/35
dos
autos
originários)
que,
dentre
outras
providências, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para limitar os
descontos dos empréstimos bancários firmados pelo autor junto aos
bancos réus a 30% dos seus benefícios, deduzidas as retenções
obrigatórias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 limitado a
R$15.000,00, em caso de descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244326-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42789 amg
3
Alega o banco réu, em resumo, que (1) a revogação
da tutela antecipada concedida é medida de rigor, porquanto os
empréstimos com débito em conta-corrente não se comparam aos
empréstimos com descontos em folha de pagamentos regidos pela Lei no
8.112/90, não havendo falar em limitação de 30% e (2) cumpriu o
comando judicial de limitação dos descontos, razão pela qual deve ser
afastada a multa imposta ou, subsidiariamente, a redução do valor (fls.
01/15).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma do r.
decisum impugnado que limitou os descontos dos empréstimos
descontados da conta-corrente do agravado.
Processada a insurgência, denegou-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 51).
É o relatório.
2. A insurgência não comporta provimento.
3. De feito, ainda que haja estipulação expressa nos
contratos, a situação descrita na inicial, narrando que o banco
agravante reteve ou se apropriou da remuneração do agravado
mediante descontos diretamente em sua conta-corrente e em folha de
pagamento para amortização das parcelas dos empréstimos concedidos
ao mutuário, justifica-se a concessão, quanto a esse aspecto, da tutela
antecipada requerida nos termos da legislação de regência.
Na verdade, a própria insurgência apresentada, por si
só, já demonstra desautorização para que os descontos continuem
sendo efetuados de acordo com as estipulações impostas pelo
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244326-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42789 amg
4
Os valores depositados em conta-corrente decorrem
dos benefícios previdenciários do agravado e constituem verbas de
natureza alimentar, que não perdem tal condição pelo simples fato de
serem creditados antes da efetivação do débito automático ou do
desconto de quantias supostamente devidas.
A apropriação, a retenção, o bloqueio, desvio ou
aproveitamento pelo banco depositário, da totalidade ou de parte
significativa dos proventos de militar ativo ou inativo, ou mesmo de
qualquer assalariado, mediante cláusula de mútuo ou de contrato de
adesão, é conduta de legalidade duvidosa, seja por implicar constrição
indireta de bem impenhorável (art. 833, inciso IV, do CPC), seja por
afronta ao princípio constitucional da proteção do salário (art. 7°, inciso
X, da CF), não podendo o agravante ignorar que descontos dessa ordem
somente se revestem de legitimidade enquanto contarem com a
anuência do servidor ou assalariado para a retenção ou imputação em
pagamento de parcelas de empréstimos, que é retratável ou cancelável a
qualquer
momento
mediante
simples
pedido
ou
manifestação
inequívoca em contrário do titular das verbas oneradas.
Cuidando-se de cláusula imbuída do propósito de
irretratabilidade ou de não cessação do desconto, ainda que venha a
sacrificar em demasia o mutuário, resta configurada estipulação
permissiva de evidente vantagem exagerada à instituição financeira, em
afronta direta ao CDC (art. 51, IV e XV).
As Leis Federais no 10.820, de 17.12.2003, no
10.953, de 27.09.2004 e no 8.112, de 11.12.1990 (art. 45), o Decreto
Federal no 6.574/08 e a Medida Provisória no 681 de 10.06.2015,
convertida na Lei no 13.172, de 21.10.2015, por outro lado, não
preveem nem autorizam o desconto em folha de pagamento ou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244326-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42789 amg
5
conta-corrente (ou conta salário) em percentual indefinido ou
exacerbado, ainda que estipulação adesiva o permita, admitindo,
porém, consignação em folha em percentual limitado.
Anota-se que, não obstante o Decreto Estadual n°
51.314/2006 autorizasse (referido Decreto foi revogado pelo art. 26 do
Decreto Estadual n° 60.435, de 13.05.2014) a consignação de
empréstimo em folha de pagamento em até 50% dos vencimentos dos
servidores públicos estaduais civis e militares, ativos, inativos e
reformados bem como de pensionistas da administração direta e
autárquica (e até mesmo legislações municipais admitindo desconto
superior ao limite legal), a limitação de desconto a 30% da remuneração
líquida do devedor era admissível a fim de preservar o mínimo
necessário à sobrevivência digna do mutuário e respeitar os princípios
da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
Registra-se, ainda, que, embora o art. 1° do Decreto
Estadual n° 61.750/2015, que alterou o Decreto Estadual n°
60.435/2014, tenha alterado de 30% para 35% o percentual da
margem consignável das parcelas de empréstimos em folha de
pagamento (podendo chegar a 40%, se houver dívida de cartão de
crédito, § 1° do art. 1° do Decreto Estadual n° 61.750/2015), continuou
em 30% a limitação de desconto da remuneração líquida do devedor.
Sob outro vértice, por força do princípio da
hierarquia das leis, manteve-se a limitação de desconto em 30% dos
vencimentos ou proventos, pois as Leis Federais n°s. 10.820/2003,
10.953/2004 e 8.112/1990 e o Decreto Federal no 6.574/08 são
hierarquicamente superiores às leis e decretos estaduais (ou
municipais), mesmo que a aplicação dos mencionados diplomas
federais ao caso concreto seja por analogia (art. 126 do CPC de 1973 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244326-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42789 amg
6
140, caput, do CPC de 2015). Ademais, não fosse a aplicação analógica
das citadas leis federais, o Magistrado ainda estaria autorizado a limitar
os descontos em 30% (ou 35%) do vencimento líquido do trabalhador
com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e
na interpretação sistemática do ordenamento jurídico a fim de atingir
um equilíbrio (razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza
alimentar do salário.
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, os
pronunciamentos que seguem deste E. Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Liminar deferida em
medida cautelar
Serviços bancários
Empréstimo concedido a
funcionária pública aposentada
Suspensão de débitos em folha e
conta corrente pretendida. Autorização expressa Procedimento, em
princípio, não abusivo Limitação dos descontos, entretanto, a 30% da
renda líquida Agravo provido.” (TJSP-22a Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento no 7.404.699-8-Taubaté, J. 21.10.2009, vu, Rel.
Des. ANDRADE MARQUES, voto no 19.635).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Limite de
30% dos vencimentos. Legalidade do desconto em conta-corrente
salarial, até o limite de 30% dos vencimentos do tomador, desde que
esse desconto decorra de avença bilateral. Aplicação por analogia da Lei
no 10.820, de 17.12.03, artigo 1o e § 2o, inciso I e artigo 6o, este na
redação outorgada pela Lei no 10.953, de 27.09.04. Recurso improvido,
com determinação.” (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento no 991.09.053908-8-Ribeirão Preto, J. 17.10.2009, vu, Rel.
Des. ADHERBAL ACQUATI, voto no 168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244326-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42789 amg
7
“CAUTELAR - Liminar - Desconto em conta-corrente
da autora, na qual recebe os seus salários, de valores de prestações de
empréstimo bancário - Redução do desconto a 30% dos proventos
mensais da correntista - Cabimento - Pretensão à inviabilidade de
qualquer tipo de desconto em conta-corrente - Inadmissibilidade -
Medida que não se confunde com a penhora - Liminar mantida, tal
como deferida, não podendo ser ampliada na forma pretendida pela
autora - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no. 0108522-78.2010.8.26.0000-Adamantina, J.
27.07.2010, np, mv, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no.
17.734).
“Contratos bancários - Empréstimos - Lançamento
das parcelas na conta-corrente - Retenção salarial - Percentual
limitativo dos descontos.
O desconto de parcelas de mútuo em folha de
pagamento e em conta-corrente, quando regularmente avençado, não
pode ser suprimido por vontade unilateral do mutuário, sendo possível,
todavia, limitá-lo a 30% dos vencimentos depositados na conta quando
se tornar a ele excessivamente oneroso, mostrando-se prejudicial à sua
própria subsistência.
Recurso não provido.” (TJSP-21a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0006281-15.2009.8.26.0597-Sertãozinho, J.
20.06.2012, np, vu, Rel. Des. ITAMAR GAINO, voto no 28.022)
O E. Superior Tribunal de Justiça, em seu alto
descortino,
também
já sacramentou
este
hígido
entendimento,
advertindo que:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244326-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42789 amg
8
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO
DE PRESTAÇÃO EM CONTA-CORRENTE ONDE RECEBE SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é
creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de
mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do
devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido.” (STJ-4a Turma, AgRg
no Ag no 1.156.356-SP, J. 02.06.2011, dp, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe 09.06.2011).
“DESCONTO
EM
FOLHA.
PRECEDENTES
DA
CORTE.
1. A jurisprudência da Corte, firmada pela Segunda
Seção, permite desconto em conta-corrente, não podendo o devedor
retirar a autorização.
2. Recurso especial não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
618.999-RS, J. 16.06.2005, nc, vu, Rel. Min. C. A. MENEZES DIREITO,
DJ 19.09.2005, p. 319).
Desse modo, impõe-se limitar a autorização dos
descontos em desfavor do agravado limitados em até 30% dos seus
benefícios previdenciários disponíveis ou líquidos.
4. No que tange à multa, não ocorre abusividade ou
falta de razoabilidade pelo descumprimento da determinação judicial de
limitação dos descontos das prestações dos empréstimos concedidos,
porquanto o banco agravante tem pleno conhecimento da imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244326-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42789 amg
9
exarada e porque o objetivo precípuo da astreinte é compeli-lo ao
cumprimento da obrigação, consoante os artigos 536, § 1o e 537, ambos
do CPC. Para tanto, deve-se considerar, no momento da fixação, a
condição econômica do obrigado bem como a sua disposição de bem
cumprir ou não a ordenação emitida.
A propósito obtempera a boa doutrina:
“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto,
justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com
receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O
objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o
valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma
específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor
desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer,
o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” (NERY
JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao
Código de Processo Civil. Novo CPC - Lei 13.105/2015. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015, nota 2 ao artigo 537, p. 1.348).
De rigor, assim, manter-se a cominação tal como
determinada.
Restam,
enfim,
prequestionadas,
decididas
ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244326-32.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 42789 amg
10
RELATOR
Assinatura Eletrônica